Tribunal: CARF
Processo: 11128.003429/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.003429/2010-19
ACÓRDÃO
3002-003.122 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAYER S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 26/09/2006

MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao
legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Não é responsabilidade deste órgão julgador relevar ou reduzir a pena, a lei
atribui essa responsabilidade ao Ministro da Fazenda, consoante dispõe o
art. 736 do Decreto no 6.759/2009.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a multa tipificada no art. 84 da MP n.°
215835/2001.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.122 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003429/2010-19
2

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração contra a empresa BAYER S.A, CNPJ
18.459.628/0033-00, lavrado em 19/05/2010, por Auditor-Fiscal em exercício na
ALF do Porto do Porto de Santos, mediante o qual é exigido do contribuinte acima
identificado o crédito tributário no valor de R$ 12.449,87 (doze mil, quatrocentos
e quarenta e nove reais, e centavos), referente à multa de 1% do valor aduaneiro
por classificação incorreta de mercadoria.
Conforme a descrição dos fatos (fls. 5/6), o importador registrou a Declaração de
Importação DI no 06/1156377-5, em 26/09/2006, para despacho da mercadoria
descrita como THIODICARB TÉCNICO 04275852 ,NOME COMERCIAL: LARVIN,
INGREDIENTE ATIVO : THIODICARB, CLASSE: INSETICIDA, CONCENTRAÇÃO:
930G/KG, ESTADO FÍSICO: SÓLIDO, classificada na NCM 2930.90.99 - OUTROS
TIOCOMPOSTOS ORGÂNICOS.
Foi retirada amostra da mercadoria e através do Laudo de Análise no 2642/2006-1
(Fls. 16/17) concluiu tratar-se de Tiocarb na forma de pó, utilizado na formulação
de inseticidas, cuja classificação correta é a NCM 2930.90.39 - OUTS. TIOÉTERES,
TIOÉSTERES, SAIS, DERIVADOS, ensejando na aplicação da multa prevista no
art.84, I da MP no 2158-35/2001. Regime de Tributação: SUSPENSÃO. Tipo de
Declaração: ADMISSÃO EM ENTREPOSTO ADUANEIRO.
De outra parte, ciente do auto em 17/06/2010 pela via postal (fl.29), o
interessado apresentou impugnação em 13/07/2010, fls. 33/35, alegando que
equivocou-se a fiscalização ao lançar a multa regulamentar sobre a Declaração de
Admissão (DA no 06/1156377-5), posto que somente há previsão legal para
aplicação de multa sobre as Declarações de Importação (DI). Que a autoridade
fiscal descreve a Declaração de Admissão (DA) erroneamente como Declaração de
Importação (DI), motivo pelo qual solicita o cancelamento da exigência por
absoluta ausência de previsão legal..
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) julgou
improcedente a impugnação, nos termos do acórdão juntado aos autos e ementa abaixo:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.122 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003429/2010-19
3
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do Fato Gerador: 26/09/2006.
EMENTA CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA.
É cabível a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro por classificação
incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, prevista no art.84
da MP no 2158-35/2001, c/c arts. 69 e 81, IV, da Lei 10.833/03.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a recorrente, na qualidade de importador. procedeu ao registro da
Declaração de Admissão em Entreposto Aduaneiro DA no 06/1156377-5, em 26/09/2006, para
despacho da mercadoria descrita como THIODICARB TÉCNICO 04275852 ,NOME COMERCIAL:
LARVIN, INGREDIENTE ATIVO : THIODICARB, CLASSE: INSETICIDA, CONCENTRAÇÃO: 930G/KG,
ESTADO FÍSICO: SÓLIDO, classificada na NCM 2930.90.99 - OUTROS TIOCOMPOSTOS ORGÂNICOS..
Por seu turno, a autoridade fiscal, através do Laudo de Análise no 2642/2006-1 (Fls.
16/17) concluiu tratar-se de Tiocarb na forma de pó, utilizado na formulação de inseticidas, cuja
classificação correta é a NCM 2930.90.39 - OUTS. TIOÉTERES, TIOÉSTERES, SAIS, DERIVADOS.
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro prevista no Art. 84, inciso I,
da Medida Provisória no 2158-35/01, conforme Auto de Infração às fls. 02/15.
Pelo que consta nos autos, é incontroversa a classificação da mercadoria importada,
proposta pela fiscalização no auto de infração e aceita pela autuada, não se discutindo aqui a
classificação tarifária da mercadoria.
Em síntese, a recorrente argumenta não ser cabível a multa por erro de classificação
de mercadoria objeto da Declaração de Admissão em Entreposto Aduaneiro (DA), por ausência de
previsão legal, mas apenas sobre a Declaração de Nacionalização.
No caso a mercadoria foi admitida no regime especial de entreposto aduaneiro na
importação, mas estava sujeita ao despacho aduaneiro de importação, a disciplinado pela IN SRF
no 206/2002, a qual previa no seu art 1o:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.122 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003429/2010-19
4
Art. 1o Toda mercadoria que ingresse no País, importada a título definitivo ou não,
sujeita-se a despacho aduaneiro de importação, que será processado com base
em declaração formulada no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex),
salvo exceções previstas nesta Instrução Normativa ou em normas específicas.

Assim acompanho o entendimento da decisão recorrida, o qual adoto como razão
de decidir, que a recorrente estava obrigado a prover na Declaração de Admissão (DA) as
informações exigidas no despacho, inclusive quanto a Classificação Fiscal da Mercadoria, segundo
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), conforme trecho abaixo:
Determina o Decreto-Lei no37/66 em seu art.44 que toda mercadoria estrangeira
será submetida a despacho aduaneiro processado com base em declaração
apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma determinados em
regulamento.
O despacho aduaneiro de importação estava disciplinado pela IN SRF no
680/20061, de 02/10/2006, a qual prevê que toda mercadoria ingressa no país, a
título definitivo ou não, se sujeitará ao despacho nos termos previstos naquele
instrumento normativo ou em normas específicas, com base na Declaração de
Importação (DI) no Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex,
instrumento administrativo instituído pelo Decreto no 660/1992 e que integra as
atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio
exterior, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.
Por meio da Declaração de Importação o importador está obrigado a prover as
informações constantes do anexo único da IN SRF no 680/2006, incluindo:
Campo 1, relativo ao Tipo de Declaração (Conjunto de informações que
caracterizam a declaração a ser elaborada, de acordo com o tratamento
aduaneiro a ser dado à mercadoria objeto do despacho, conforme a tabela "Tipos
de Declaração", administrada pela SRF); Campo 9, que trata da modalidade de
despacho aduaneiro e Campo 35, referente à Classificação Fiscal da Mercadoria,
segundo Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM).
O despacho aduaneiro de importação compreende o despacho para admissão em
regime aduaneiro especial, que é o caso do regime de entreposto aduaneiro. Ou
seja, a Declaração de Admissão (DA) é um tipo de Declaração de Importação que
caracteriza o despacho para admissão em regime aduaneiro especial de
entreposto.
Quanto a aplicação do Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 este
trata apenas da multa por falta de licença de importação quando as mercadorias estão
corretamente descritas, e não da multa por erro de classificação, prevista no art. 84, I da MP no
2.158-35/2001. Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da multa por erro de classificação,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, a questão referente à correta descrição da
mercadoria.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.122 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003429/2010-19
5
Quanto à alegação de que a multa proporcional ao valor aduaneiro é indevida, por
se tratar de erro formal ínfimo e por ausência de dolo e má-fé, não assiste razão à recorrente.
Vejamos o texto legal:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou (...)
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
A referida infração, tal como tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001, possui
caráter objetivo, não sendo afastada ainda que o produto importado seja descrito corretamente e
com todos os elementos necessários para identificação do mesmo, não tendo agido o contribuinte
de má fé.
Uma vez que a conduta praticada pela recorrente tenha se subsumido
perfeitamente à hipótese da infração descrita no referido preceito legal, classificação incorreta na
Nomenclatura Comum do Mercosul, ele deve responder pela correspondente penalidade aplicada,
independente do dano ao erário, da intenção do agente ou da presença ou não da má fé.
De qualquer sorte, a matéria já se encontra pacificada neste Conselho, conforme
Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só,
enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de
2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no
âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.122 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003429/2010-19
6
Quanto a não comprovação de dano ao erário e a boa fé da recorrente, tais
alegações são estranhas à regra-matriz de incidência da multa pois a responsabilidade
aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo ou a efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136).
Quanto ao pedido de relevação de penalidade, que na verdade é dirigido ao
Ministro da Fazenda, consoante dispunha o artigo 654, do Decreto Federal no. 4.543/2002,
atualmente prevista no art. 736 do Decreto no 6.759/2009, que delegou ao Secretário da Receita
Federal do Brasil, é defeso a este Colegiado apreciá-lo por absoluta falta de previsão legal para
tanto, cuja competência é tão somente para dizer da subsistência, ou não, do lançamento, tendo
como conseqüência a devolução dos autos à Receita Federal do Brasil, órgão diverso deste
Tribunal e também integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, então competente para
apreciar qualquer pedido de relevação de pena, por meio de seus próprios canais de apreciação, e
não por provocação deste Conselho.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a multa
tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

.

Fl. 131
DF CARF MF
Original